Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740873-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AQUINO DE GUSMAO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO AQUINO DE GUSMÃO (autor) em face de decisão (id. 69890376 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0725293-58.2020.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Federais do Distrito Federal. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 70873264 dos autos principais). Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta que a d. Juíza de primeiro grau se equivocou quanto à natureza jurídica do POSTALIS, salientando que o agravado, na verdade, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), não guardando qualquer semelhança com o gênero jurídico de empresa pública. Passa, nesse sentido, a tecer extenso arrazoado a respeito da natureza jurídica da parte recorrida. Afirma, portanto, que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual, na linha do que teria sido decidido pelo e. STJ no âmbito do REsp no 1.207.071/RJ. Com esses argumentos, em suma, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o feito originário prossiga até o julgamento do recurso. No mérito, pede que seja declarada a competência do Juízo a quo para o processamento e julgamento do feito. Preparo (id. 19808805 – p. 3). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação da d. Magistrada a quo em declinar da competência para uma das Varas Federais do Distrito Federal. Embora os argumentos deduzidos pelo agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos à Justiça Federal causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora